Tribunal: TJSP
Processo: 2184780-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo tentado – Pleito de revogação da prisão preventiva – Não acolhimento – Decisão suficientemente fundamentada - Crime apenado com pena máxima superior a 04 anos – Hipótese do inciso I, do artigo 313, do CPP – Presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar - Necessidade da garantia da ordem pública – Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo tentado – Pleito de revogação da prisão preventiva – Não acolhimento – Decisão suficientemente fundamentada - Crime apenado com pena máxima superior a 04 anos – Hipótese do inciso I, do artigo 313, do CPP – Presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar - Necessidade da garantia da ordem pública – Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – Inexistência de constrangimento ilegal – Pandemia do COVID-19 - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Requerimento genérico, não sendo justificada, concretamente, a necessidade de substituição do cárcere - Presença dos requisitos e circunstâncias que autorizam a manutenção da custódia cautelar - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2184780-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que são
impetrantes EDILSON RODRIGUES DE MIRANDA e ELIOMAR CASSIANO DA
SILVA e Paciente MARCOS VINICIUS TOLEDO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184780-46.2020.8.26.0000 -Voto no 39692 - RS
2
Habeas Corpus no 2184780-46.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 1503064-75.2019.8.26.0616
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Ferraz de Vasconcelos
Impetrantes: Edilson Rodrigues Miranda e Eliomar Cassiano
da Silva
Paciente: MARCOS VINICIUS TOLEDO DE SOUZA
Voto no 39692
HABEAS CORPUS Roubo tentado Pleito de revogação da
prisão preventiva Não acolhimento Decisão suficientemente
fundamentada - Crime apenado com pena máxima superior a
04 anos Hipótese do inciso I, do artigo 313, do CPP
Presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar -
Necessidade da garantia da ordem pública Impossibilidade de
aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art.
319 do Código de Processo Penal
Inexistência de
constrangimento
ilegal

Pandemia
do
COVID-19
-
Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio
nome diz, caráter de recomendação Requerimento genérico,
não sendo justificada, concretamente, a necessidade de
substituição do cárcere - Presença dos requisitos e
circunstâncias que autorizam a manutenção da custódia
cautelar - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem
denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pelos advogados Edilson Rodrigues Miranda
e Eliomar Cassiano da Silva, em favor de MARCOS VINICIUS
TOLEDO DE SOUZA, que estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal
da Comarca de Ferraz de Vasconcelos.
Insurgem-se, em síntese, contra decisões
que negaram a concessão da liberdade provisória ao paciente,
que está sendo acusado da suposta prática do crime de roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184780-46.2020.8.26.0000 -Voto no 39692 - RS
3
tentado, aduzindo ser ele inocente. Ressaltam que referidas
decisões, inclusive, contrariam a Recomendação 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça.
Sustentam, em síntese, a ausência dos
requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar.
Destacam as condições pessoais favoráveis do paciente, que
possui residência fixa, ocupação lícita e família constituída.
Apontam, ademais, que, em caso de
eventual condenação, o acusado faria jus à fixação do regime
inicial aberto.
Por fim, requerem a revogação da prisão
preventiva, expedindo-se alvará de soltura em favor do
acusado (fls. 01/11).
A liminar foi indeferida à fls. 73/76.
Foram prestadas as informações pelo MM.
Juízo a quo, (fls. 79/81), manifestando-se a D. Procuradoria
de Justiça pela denegação da ordem (fls. 85/93).
Relatei.
O presente writ deve ser denegado.
Consta dos presentes autos que, em tese,
no dia 31 de dezembro de 2019, por volta da 12h10, na Rua
Godofredo Osório Novais, 586, Jardim Alice, nesta cidade e
comarca de Ferraz de Vasconcelos, MARCOS VINICIUS
TOLEDO DE SOUZA, tentou subtrair, mediante grave
ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184780-46.2020.8.26.0000 -Voto no 39692 - RS
4
o veículo Toyota/Corolla, cor prata, placas ECV-9053,
pertencente à vítima Cláudio Roberto Amendoeira Júnior, não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo apurado, a vítima, no exercício da
atividade de taxista, estava no local desembarcando malas de
um passageiro, momento quando MARCOS o abordou e
anunciou o assalto, exigindo a entrega do veículo. Ao perceber
que o paciente portava um simulacro de arma de fogo, a vítima
reagiu e entraram em luta corporal, momento em que a vítima
foi atingida e o acusado se evadiu do local. Após acionar o
Polícia, os agentes públicos, em patrulhamento, localizaram,
com as características informadas pela vítima, o acusado
MARCOS.
Em sede policial, a vítima o reconheceu
como sendo o autor do delito.
Pois bem.
Da análise dos autos, não se verifica
qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão cautelar
do acusado que se encontra devidamente fundamentada, em
observância aos preceitos legais e às circunstâncias do caso
concreto. Nesse sentido, a autoridade impetrada explanou que:
“(...) Consta dos autos que o réu foi preso em flagrante aos 31/12/2019,
acusado de tentar roubar um veículo, com um simulacro de arma de fogo,
não conseguindo seu intento pois a vítima entrou em luta corporal. A
vítima levou uma coronhada e o individuo fugiu. A vítima então dirigiu-se à
base da Policia Militar e passou as características do agente, que foi
preso, e reconhecido por foto e pessoalmente, como a pessoa que
praticou a tentativa de roubo. Às fls. 12 o réu declarou em sede policial
que estava vindo da casa de sua sogra, que não praticou o crime nem
possui arma ou simulacro de arma de fogo. Às fls. 27/29 consta certidão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184780-46.2020.8.26.0000 -Voto no 39692 - RS
5
SAJSGC, que aponta que o réu já foi sentenciado e cumpriu pena por
delito de mesma natureza. Foi denunciado aos 15/01/2020 como incurso
no art. 157, caput, c.c. art. 14, II, do Código Penal. A denúncia foi
recebida aos 31/01/2020 e os autos aguardam apresentação de defesa
prévia. A situação fática desde a decretação da preventiva não se alterou
e uma vez que não foram trazidos elementos que modificassem a
convicção deste Juízo de que a custódia cautelar deve ser mantida, é de
rigor o indeferimento deste pleito, mormente porque presentes os
requisitos do artigo 312 do CPP, autorizadores da prisão preventiva.
Considerando a pena máxima do roubo, tem-se sansão superior a quatro
anos de prisão, cabendo a preventiva (ainda caberá se se tomar em conta
o crime tentado, pela redução mínima da tentativa aplicada sobre o
máximo abstrato de pena). Estão presentes os demais requisitos: crime
doloso, indícios de autoria e prova de materialidade. Observo que foi
oferecida denúncia pelo artigo 157, caput, cc art. 14, inciso II do CP.
Finalmente, a custódia preventiva é necessária e imprescindível, ainda que
o agente acusado de tal prática delituosa seja primário, o que não é o
caso dos autos, tenha residência fixa e ocupação lícita, como ressaltado
pela Defesa. Assim, em conformidade com o já decidido às fls.30/32,
INDEFIRO o pedido de liberdade provisória.” (fls. 24/25).
Nota-se, ademais, que as posteriores
decisões, do mesmo modo, se encontram devidamente
fundamentadas e não se revestem de ilegalidade (fls. 61/63 e
67/69). Em relação à pandemia do COVID-19, o MM. Juízo a
quo pontuou que: “observo que não houve comprovação de que o local
onde se encontra preso não ofereça as condições de tratamento para as
doenças alegadas; conforme decisão às fls 97/98, que analisou a
necessidade manutenção da decretação da prisão preventiva, nos termos
do que dispõe o artigo 316, parágrafo único, do CPP, o atual cenário
causado pela pandemia do COVID19 e mesmo a Recomendação no 62 do
Eg. Conselho Nacional de Justiça dela consequente, por si sós, não
modificam tal convicção. Isso porque não há qualquer comprovação de
circunstância que indique que o local onde se encontra preso não possui
condições de atendimento médico adequado. Mais: as recomendação das
Autoridades Públicas de Saúde nesse momento são no sentido de se
evitar ou, até mesmo, proibir, o contato social. Desta feita, presume-se
que, ao menos para fins de saúde pública, é melhor o isolamento prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184780-46.2020.8.26.0000 -Voto no 39692 - RS
6
do que a soltura do acusado, que, livre passará a circular e potencialmente
se tornará vetor de transmissão do COVID19.”.
Não há que se falar, portanto, em ausência
de motivação idônea ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
A propósito:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na
Primeira Instância foi devidamente justificada, não
havendo
como
se
cogitar
de
falta
de
fundamentação que pudesse inquinar de nula a
respectiva decisão que abordou com objetividade a
ausência dos requisitos para a obtenção da
liberdade” (TJSP, Habeas Corpus no 1.026.377.3-2,
14a Câmara Criminal, Rel. DES. DÉCIO BARRETTI,
j. 08/02/2007).
Não se olvida, ademais, que o art. 313, do
Código de Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão
preventiva nos casos em que o crime imputado seja doloso e
punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 04
anos.
E, aqui, a lei penal prevê, para o delito de
roubo, sanção de 04 a 10 anos de reclusão, estando o paciente,
portanto, enquadrado na condição do inciso I, do mencionado
artigo do Estatuto Processual.
No mais, a prisão se mostra cabível como
garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do mesmo
diploma.
Com efeito, o crime de roubo é gravíssimo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184780-46.2020.8.26.0000 -Voto no 39692 - RS
7
traz temor e intranquilidade ao meio social e, por isso, quem o
pratica deve ser excluído do benefício de responder ao
processo em liberdade, sendo certo que os delitos contra o
patrimônio, têm sido, cada vez mais, motivo de insegurança e
desassossego para a comunidade, abalando o convívio em
sociedade, razão pela qual devem ser devidamente reprimidos
pelas autoridades.
Nessa esteira, vejamos o que reza o artigo
282 do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas
neste Título [dentre elas, a prisão em flagrante
e a prisão preventiva] deverão ser aplicadas
observando-se a: (Redação dada pela Lei no
12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei penal,
para a investigação ou a instrução criminal e,
nos casos expressamente previstos, para
evitar a prática de infrações penais; (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011). [g. n.]
Anota-se que a existência de condições
pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia e
nem têm força para alcançar a sua revogação, mormente
quando presentes os motivos autorizadores da medida, como
no caso em tela.
Ora, referidas condições não têm o
condão de, por si sós, garantir a concessão de liberdade
provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184780-46.2020.8.26.0000 -Voto no 39692 - RS
8
manutenção do cárcere.
Neste sentido:
"Habeas Corpus - Tráfico de Entorpecentes -
Liberdade Provisória - Impossibilidade de
deferimento - Menores atingidos pela ação
do paciente que promovia evento chamado
'mata
aulas'
-
Primariedade
e
bons
antecedentes - Requisitos que não obstam a
manutenção do encarceramento - Artigo 44,
da Lei 11.343/06 - Constitucionalidade -
Inexistência de constrangimento ilegal

Ordem
Denegada.”
(TJSP,
HC
990.10.049714-6,
2a
Câmara,
Rel.
Almeida Sampaio, j. 29/03/10).
“A primariedade, os bons antecedentes, além
da residência fixa e do emprego definido, não
impedem a constrição cautelar quando está
se mostrar necessária. Inteligência desta
Corte e do Pretório Excelso.” (STJ, HC no
24.544/MG

Rel.
Min.
Jorge
Scartezzini).
Ressalta-se que as medidas cautelares
diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal, só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos para a prisão preventiva, o que não ocorre no caso
em comento.
Sobre o tema, verifique-se a redação do
art. 321 do Código de Processo Penal:
“Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam
a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá
conceder liberdade provisória, impondo, se for o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184780-46.2020.8.26.0000 -Voto no 39692 - RS
9
caso, as medidas cautelares previstas no art.
319 deste Código e observados os critérios
constantes do art. 282 deste Código” (g.n.).
Assim, a custódia é de rigor, sendo inviável
sua substituição por quaisquer das medidas cautelares
alternativas, prescindindo-se da análise de cada uma delas.
Frisa-se que o direito de responder ao
processo em liberdade não é irrestrito, nem absoluto. Não
obstante a liberdade constitua a regra determinada pela
Constituição da República, admite-se a sua privação em
caráter precário antes da sentença condenatória definitiva, o
que não ofende a presunção de inocência.
Confira-se:
“Demonstrada a necessidade da medida
cautelar constritiva da liberdade humana,
concretizada em decisão, ainda que sucinta,
onde consignadas as razões pelas quais
entendeu necessária, descabe pretender
desconstituí-la
com
a
invocação
do
princípio da presunção de inocência, ou pela
circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão
definida” (Revista do Superior Tribunal de
Justiça, vol. 58, p. 119) (g.n.).
Nesta fase, ressalta-se que não há que se
prever a eventual fixação de regime inicial diverso do
fechado.
Desse modo, inviável a alegação de que a
manutenção da custódia implicaria desproporção entre o rigor
da medida constritiva e a provável reprimenda a ser aplicada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184780-46.2020.8.26.0000 -Voto no 39692 - RS
10
mormente porque tal questão dependerá, de qualquer maneira,
da análise do preenchimento dos respectivos requisitos legais
por ocasião da sentença.
Sendo
assim,
tal
questão
deve
ser
apreciada ao longo do processo criminal, com exame do
conjunto probatório e análise fática, o que foge da esfera de
apreciação nos estreitos limites desta ordem.
No
mais,
presentes
os
elementos
indicativos da existência do crime e indícios de autoria

frisando-se que o paciente foi reconhecido pela vítima em
sede policial - não há como se discutir, por meio de habeas
corpus, questões que ensejam dilação probatória, sendo certo
que a autoria imputada ao paciente será examinada nos autos
da respectiva ação penal, ao longo da instrução criminal, para
que, ao final, o magistrado a quo decida pela procedência ou
não da demanda, ocasião em que, em caso de condenação,
decidirá, também, acerca da sanção a ser imposta.
No que tange à pandemia COVID-19, não se
desconhece os elevados propósitos que levaram a edição da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
porém, como o próprio nome diz, trata-se, nada mais, que uma
recomendação, uma advertência, não sendo caso, portanto, de
aplicação imediata e automática.
Importante registrar, ademais, que não foi
referendada pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar
concedida no bojo da ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro Marco
Aurélio.
Anota-se,
ainda,
que
a
Portaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184780-46.2020.8.26.0000 -Voto no 39692 - RS
11
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional.
Ressalta-se que, além de não demonstrada
infecção por parte do paciente pelo COVID-19, não foi
comprovada a falta tratamento adequado, se eventualmente
necessário.
No presente caso, o requerimento revela-se
genérico,
não
tendo
o
impetrante
demonstrado,
concretamente, a justificação do deferimento do pleito. Os
documentos acostados aos autos não indicam que a saúde do
acusado esteja comprometida ou, ainda, que a unidade prisional
não possui condições de ministrar o tratamento adequado, se
eventualmente necessário.
Portanto, e presentes os requisitos que
autorizam a manutenção da custódia cautelar, temerária a
soltura do acusado neste momento, eis que a colocação em
liberdade dar-se-ia em grave prejuízo à sociedade.
Confira-se recentes julgados deste E.
Tribunal relativos ao tema:
“Habeas Corpus
Tráfico ilícito de drogas

Decisão
fundamentada
na
demonstração
dos
pressupostos e requisitos autorizadores da prisão
preventiva
Condições pessoais desfavoráveis

Revogação
Impossibilidade
Insuficiência das
medidas cautelares alternativas Reconhecimento
Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de
alterar a imprescindibilidade da medida extrema
Precedentes Alegação de constrangimento ilegal
não evidenciada
Ordem denegada.” (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184780-46.2020.8.26.0000 -Voto no 39692 - RS
12
Habeas
Corpus
Criminal
2059020-87.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudia
Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Taubaté - 3a. Vara
Criminal; Data do Julgamento: 14/04/2020; Data
de Registro: 14/04/2020)
“Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Pacientes que
pretendem a concessão da liberdade provisória em
virtude da ausência dos requisitos da prisão
preventiva.
Alegação
de
pandemia
que
recomendaria a soltura dos pacientes, evitando-se
aglomerações que tornam maior o risco de contágio
da doença. Impossibilidade. Requisitos da prisão
preventiva bem demonstrados nos autos. Grande
quantidade de entorpecente apreendida. Existência
de emergência epidemiológica que não pode ser
considerada motivo para soltura irrestrita de toda
e
qualquer
pessoa,
ainda
mais
quando
não
demonstrado concretamente o risco. Necessidade
de segregação cautelar para garantia de ordem
pública, conveniência da instrução criminal e para
assegurar a aplicação da lei penal. Ordem
denegada.” (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2049236-86.2020.8.26.0000; Relator (a): Xisto
Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra
Funda - 9a Vara Criminal; Data do Julgamento:
21/06/2018; Data de Registro: 14/04/2020)
Destarte, não se vislumbra a presença de
constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem.
Isto posto, DENEGO a presente ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184780-46.2020.8.26.0000 -Voto no 39692 - RS
13